Tribunal: TJDFT
Processo: 0709574-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0709574-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA AGRAVADO: SANT MARTIN MODAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pela executada contra decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença por ela apresentada. O ato impugnado tem o seguinte teor: “Impugna a devedora o cumprimento de sentença sob a alegação de excesso de execução. Sobreleva, ainda, que o pedido de deflagração da fase executória não teria sido instruído com memória de cálculo. É a suma do necessário. Deixo de conhecer da tese de ausência de memória de cálculo, uma vez que o documento em questão consta do id. 209165480. No que se refere à alegação de excesso de execução, apura-se do título judicial exequendo que a devedora foi condenada ao pagamento, em favor da credora, das "cinco prestações discriminadas no id 146384616, corrigidas monetariamente, segundo índices esposados pelo TJDFT, e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde os respectivos vencimentos". Nesse sentido, apura-se da leitura da memória de cálculo de id. 209165480 que a parte credora observa, em grande medida, as balizas fixadas no provimento jurisdicional em questão, tendo incluído de forma injurídica, contudo, a multa de 10% excluída nos termos do dispositivo da sentença de id. 154953599. No que se refere à memória de cálculo que instrui a impugnação (id. 215163287), verifica-se que foi elaborada mediante a utilização da metodologia de atualização estabelecida na Lei n.o 14.905/2024, inaplicável ao caso concreto uma vez que o título judicial exequendo transitou em julgado em 13 de agosto de 2024, ou seja, antes da vigência da aludida norma, iniciada em 30 de agosto de 2024, devendo prevalecer, por conseguinte, a metodologia expressamente fixada pelo Juízo, sob pena de infringência à coisa julgada. Nesse sentido também é o entendimento do TJDFT em caso parelho, "in verbis": "(...). 4. O alegado “fato novo”, qual seja, a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, ao explicitar a aplicação da taxa SELIC no art. 406 do Código Civil, não é capaz de modificar o título judicial e rescindir decisões transitadas em julgado. Não é possível aplicar uma nova taxa de juros a fatos já consolidados anteriormente sob a égide de leis anteriores, objeto de decisão judicial expressa, o que implicaria indevida retroatividade e violação à coisa julgada. Certo é que os juros moratórios legais existem a partir da constituição em mora, no caso nos idos de 2021, até quitação do débito exequendo. (...)". (Acórdão 1944880, 0738880-14.2024.8.07.0000, Relator(a): Des. MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 02/12/2024.) Diante do exposto, ACOLHO a impugnação de id. 215162330 apenas no tópico pertinente à multa de 10%, incluída indevidamente na memória de cálculo de id. 209165480. Condeno a credora, assim, ao pagamento de honorários advocatícios relativos à impugnação ora dirimida, os quais fixo em R$ 1.654,70, valor este correspondente a 10% do excesso apurado. Lado outro, considerando que a devedora não pagou sequer a parte incontroversa da dívida, são exigíveis a multa e os honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do CPC. Operada a preclusão da decisão, intime-se a exequente para que apresente nova memória discriminada de seu crédito atualizado, observando os lindes ora fixados, e indique bens da parte adversa passíveis de penhora.” Em suas razões, em suma, a agravante alega que a decisão agravada deferiu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, mas não aceitou a planilha de cálculo que demonstrava o excesso de execução. Assevera que o valor de R$ 204.368,09 apresentado pelo exequente, ora agravado, está incorreto, e que a monta devida é de R$ 185.230,86, conforme os parâmetros de correção monetária e juros aplicados. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso a fim de suspender o curso do cumprimento de sentença e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 70592245) É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em cumprimento de sentença, na forma do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se o acerto da decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, sem, contudo, considerar a planilha apresentada pela agravante. A controvérsia consiste em se apurar a existência de eventual excesso de execução. O cumprimento de sentença relativo a obrigação de pagar quantia certa é disciplinado pelo art. 525 do CPC, o qual dispõe: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: (...) V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;” A agravante sustenta haver excesso da execução ao argumento de que, mesmo na origem tendo sido afastada a multa, que constou erroneamente dos cálculos do agravado (R$ 204.368,09), não se acolheu o montante por ela apresentado, de R$ 185.230,86. Da análise da planilha de ID. 209165480, acostada pelo agravado, em contraponto com a planilha de ID. 215163287, elaborada pela agravante, se vislumbra que a diferença dos montantes se refere apenas à multa, de sorte que, a uma análise perfunctória, não há excesso de execução, sobretudo porque o valor correspondente já foi excluído na própria decisão de impugnação. A única razão para não se acolher a planilha apresentada pela agravante é a ausência do acréscimo dos encargos previstos no art. 523, § 1o, do CPC, uma vez que não houve pagamento voluntário do valor da condenação. Veja-se: “§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.” Cumpre salientar que a incidência dos encargos supracitados independe do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DA MULTA E HONORÁRIOS DO CPC/2015 523 § 1o. 1. Na ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 dias, impõe-se o acréscimo de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor excutido, independentemente do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme dispõe o art. 523, § 1o, do CPC/2015. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1934194, 0701639-69.2024.8.07.9000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 25/10/2024.)” Dessarte, não se vislumbra o alegado excesso de execução, tampouco razão para se acolher a planilha apresentada pela agravante, a qual se mostra incompleta em face da ausência de acréscimo dos encargos legais. Não há, portanto, probabilidade de provimento do recurso. Da mesma forma, não há perigo de dano, pois sequer houve penhora na origem. Assim, não restam preenchidos os requisitos para a concessão da medida pleiteada. ISSO POSTO, indefiro o efeito suspensivo. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 11 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)